Tribunal: TJES
Processo: 0000251-89.2020.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-89.2020.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: LAERTE ROGERIO NEVES e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. LEI Nº 10.278/2014. LEI Nº 10.470/2015. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRETENSÃO DO SERVIDOR PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0000251-89.2020.8.08.0043

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: LAERTE ROGERIO NEVES, NISIA MATOS NEVES e SILVIO ROBERTO NEVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7908834).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a suspensão dos efeitos financeiros teve sua constitucionalidade assentada por meio da ADI 5606/ES;
b)
que a ADI deve ser seguida mantendo-se o entendimento que não é devido o pagamento das parcelas.

Pois bem.

Inicialmente é imperioso destacar que não houve impacto no limite de gastos com o pessoal, conforme dispõe o art. 19, §1º da Lei de responsabilidade fiscal:

§ 1
o
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2
o
do art. 18;

Assim, os valores decorrentes do processo de promoção foram implementados, sendo incorporados aos vencimentos dos servidores.

A determinação de pagamento das verbas anteriores não viola o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, em especial porque na decisão do MS houve declaração de que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal no pagamento das verbas pois estaria no limite legal da lei de Responsabilidade Fiscal.

Outrossim, o condicionamento dos efeitos financeiros da promoção à superação da crise financeira afronta os direitos fundamentias, bem como não pode eximir o Estado do cumprimento de suas orbigações.

Assim, como o MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, reconheceu o direito da parte recorrida, bem como a validade do ato de promoção nº 476//2016, não pode haver um novo ato administrativo que visa sua supressão, sob pena de prejudicar o direito adquirido.

Nesse sentido, dispôs a ADI nº 5606:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
.
As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019,
com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir
.
[...]”

Assim, mostra-se devida o pagamento dos meses pretendidos, qual seja de julho/2016 a novembro/2016.

Por fim, destaco que o pedido em questão foi levado à apreciação da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei no feito nº 0000049-30.2022.8.08.9101, quando aquele Colegiado entendeu por julgar procedente a pretensão de servidores ao reconhecer o direito adquirido do período exposto,
in verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto

para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em se tratando de matéria de ordem pública, esclareço que a partir de
09/12/2021
deve ser aplicada unicamente a SELIC na correção dos valores, conforme EC 113/2021.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)